Tribunal: STF
Processo: HC 140322
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



    1. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. O paciente, mediante concurso de agentes, abordou a vítima em frente a uma agência bancária, atingindo-a com quatro disparos de arma de fogo. 



    3. Habeas Corpus denegado, revogada a liminar.